Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700179-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RICARDO BRAGA COUTINHO, MARCO TULIO COUTO COUTINHO AGRAVADO: DANIELA PEREIRA BARRETO D E S P A C H O O Agravo de Instrumento do Exequente (ID 67646107), que não é beneficiário da justiça gratuita, não foi instruído com a comprovação do recolhimento das custas recursais. Em consulta aos autos, verifica-se a juntada de certidão de ID 67675936, em que consta o pagamento do preparo, no dia 8/1/2025; logo, com data superveniente à interposição do recurso, ocorrida em 7/1/2025. Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator